Tribunal: TJBA
Processo: 8001068-13.2023.8.05.0102
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001068-13.2023.8.05.0102

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IBICUI

Advogado(s)
:
HARRISON FERREIRA LEITE

APELADO: N P S BORGES

Advogado(s)
:
OSMAR ABREU SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
COBRANÇA DE tff DOS EXERCÍCIOS DE 2018/2022. MUNICÍPIO DE IBICUÍ
. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. TEMA 1184 DO STF. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
.
INVALIDAÇÃO DA SENTENÇA
.
RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n.º
8001068-13.2023.8.05.0102
, tendo como Apelante o
MUNICIPIO DE IBICUÍ
e Apelado
N P S BORGES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível
, na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator